Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PACTUAÇÃO VERBAL PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCAMENTO DE DEFESA SOBRE A PROPORÇÃO DA DIVISÃO NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO À AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA AFEIR A SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO REJEITADA. COTEJO ENTRE ATIVO E PASSIVO. EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A ação de exigir contas possui duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira com a finalidade de discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. A etapa em análise é a segunda, na qual se apura eventual saldo ou crédito em favor da parte autora, ora agravado, que entabulou contrato verbal com seu irmão para construção de edifício residencial, por intermédio da pessoa jurídica construtora e incorporadora de titularidade deste, estipulando-se que 52% (cinquenta e dois por cento) do empreendimento caberia ao agravado e 48% (quarenta e oito por cento) à agravante.
2. Em preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa, defende a agravante a necessidade de dilação probatória para aferir o correto percentual no resultado do empreendimento. Porém, o percentual do resultado do empreendimento foi fixado na decisão da ação de exigir contas n. 0700186-80.2018.8.07.0001, primeira fase, proferida em 23/9/2019. Contra esse ato judicial, a FSM interpôs o agravo de instrumento n. 0722388-20.2019.8.07.0000, ao qual foi negado provimento, conforme se verifica do Acórdão n. 1227072, desta e. 2a Turma Cível, ratificando-se a divisão ordenada pelo Juízo de origem. Portanto, está preclusa a discussão sobre o percentual. Mais, a decisão agravada, proferida em segunda fase, tão somente visa a apuração dos valores, não mais examinando as frações devidas a cada parte. Desta maneira, não conheço dessa preliminar por ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo, ainda, o fenômeno da preclusão.
3. Noutra preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa, articula a agravante que deveria o agravado ter demonstrado o efetivo pagamento do valor de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), referente ao valor de duas unidades do empreendimento, adquiridas pelos filhos do recorrido. Acentua que o Juízo de origem, ao não exigir a prova do pagamento, incorreu em cerceamento de defesa, tendo em vista querer provar a ocorrência de simulação e, com isso, computar a respectiva quantia como recebida pela agravada, na divisão de lucros.
4. Está incontroverso que as negociações estão regularmente registradas em Escrituras Públicas de Compra e Venda que fizeram a FSM Construções e Incorporação Ltda. e os filhos do agravado. Esses documentos foram lavrados em 21/8/2012 e a agravante somente agora aduz ter havido simulação, prevista no art. 167 do Código Civil. Sucede, contudo, não ter sido aportado nenhum indício do apontado vício social.
5. A distribuição dinâmica do ônus da prova, fundamentada no disposto no § 1o do art. 373 do CPC, não se aplica ao presente caso, porquanto as mencionadas escrituras, dotadas de fé pública (vide art. 215, caput, do Código Civil e art. 405 do CPC), afiançam a ocorrência de compra e venda, e, por sua vez, a agravante tão somente aventa essa possibilidade. Por conseguinte, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. O escopo da ação de exigir contas é o acertamento de lançamentos a crédito e a débito em determinada relação jurídica em que haja a administração de bens ou interesses alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes. Nos termos do art. 552 do CPC, “a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”.
7. Nesse sentido, para cálculo do eventual saldo devido ao autor/agravado, conforme determinado na decisão da ação de exigir contas, primeira fase, deve-se analisar o resultado obtido no empreendimento, que somente é alcançado a partir do cotejo entre ativo e passivo, ou seja, os valores auferidos com a venda das unidades residenciais e os custos da obra. A despeito de a agravante alegar que os custos com mútuos contratados devem ser valorados na divisão, depreende-se que os aportes realizados consubstanciaram investimentos para construção e perfectibilização do edifício, não devendo ser incluídos para fins de apuração do saldo que cabe a cada parte, máxime diante da ausência de qualquer pactuação nesse sentido pelos contratantes. Acrescenta-se, essa pretensão desborda do fixado na mencionada decisão da primeira e não houve impugnação quanto ao ponto, de tal modo que também há preclusão na espécie.
8. Para salvaguardar possível pagamento da cota-parte do agravado, em tutela de urgência, o Juízo de origem determinou registro de protesto contra alienação de bens imóveis de titularidade da parte ora Agravante, um localizado na QS 115, Conjunto E, Lote 5, Samambaia Sul (edifício de apartamentos em construção) e outro na Rua Pitangueiras, Lote 14, Águas Claras (terreno).
9. Pleiteia a agravante a desconstituição da constrição do terreno localizado em Águas Claras, aduzindo ser o imóvel de Samambaia Sul suficiente para garantir a dívida.
10. Analisando a decisão recorrida, o Juízo de origem reconheceu como ativo do empreendimento o importe de R$5.845.932,15 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e quinze centavos). Sem considerar possíveis deduções, o agravado faria jus a 52% (cinquenta e dois por cento) da mencionada quantia, o que resultaria em R$3.039.884,72 (três milhões, trinta e nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos).
11. O laudo de avaliação confeccionada pela oficiala de justiça, por determinação do Juízo de origem, diz que o imóvel localizado em Samambaia Sul tem como valor do terreno R$600.000,00 (seiscentos mil reais) e a edificação (17 apartamentos construídos) R$2.470.000,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil reais), o que totalizaria R$3.070.000,00 (três milhões e setenta mil reais).
12. Em princípio, cotejando-se os valores, afigura-se que o empreendimento de Samambaia Sul seria suficiente para garantir a dívida. Contudo, como bem anotado pelo Juízo de origem, “a construção do edifício não foi averbada (pág. 3663 do PDF - ID 82133409) e sequer a incorporação foi registrada”, de modo que, “Enquanto a ré não regularizar juridicamente o prédio construído, eventual terceiro que venha a adquirir o imóvel não poderá alienar as unidades do edifício, de modo que o valor total de cerca de 3 milhões de reais (de acordo com o laudo da Oficiala de Justiça), ou de 3 milhões e oitocentos mil reais (de acordo com os laudos particulares da ré), é, por ora, irreal. O que realmente garante a dívida é o terreno, que não vale tudo isso, e sim entre seiscentos e setecentos mil reais” (ID 86982167, p. 24).
13. Ainda, apesar de acostada aos autos Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, não está evidenciada a inexistência de possíveis débitos fiscais e previdenciários que possam incidir sobre o empreendimento, bem como de eventuais dívidas para seu erguimento, conjunturas que poderiam obstar eventual negociação ou reduzir o valor do imóvel avaliado.
14. Salienta-se, ainda, que a agravante diz pretender vender o imóvel de Águas Claras para utilizar os recursos “para finalização do empreendimento que está sendo edificado sobre o lote que continuará bloqueado”. Todavia, não está devidamente demonstrada a necessidade da venda do terreno para conclusão do empreendimento localizado em Samambaia Sul, tampouco foi apresentada garantia de que o valor auferido seria revertido para o término da aludida construção.
15. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.